Tribunal: CARF
Processo: 10480.734536/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734536/2012-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.983 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734536/2012-72
Fl. 70420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734536/2012-72

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 08-052.864,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PRODUÇÃO DE ESPECÍFICO RELATÓRIO PARA CADA PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
Não há obrigatoriedade legal para que a autoridade fiscal faça específico relatório para
cada trimestre e tributo relacionados ao pedido de ressarcimento. É contraproducente e
afrontosa ao princípio constitucional da eficiência, que rege toda a atuação da
administração pública, a repetição desnecessária, em vários relatórios, das razões das
glosas efetivadas, especialmente quando os livros contábeis que servem de prova ao
registro das operações do contribuinte se referem a período superior ao trimestre
analisado. Assim, estando devidamente detalhados e especificados os motivos das
glosas realizadas, não há impedimento à produção de apenas um relatório fiscal para
mais de um pedido de ressarcimento, não havendo que se falar em prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ARQUIVOS SEF/SINTEGRA. RESULTADO DA DILIGÊNCIA
No tocante às notas fiscais identificadas nos arquivos SEF/Sintegra, foram
restabelecidos os créditos relativos às notas que não foram glosadas pelos motivos
expressos no Relatório de Diligência.
ERRO NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
Quando o pleito sob análise se refere a direito creditório, o trabalho da fiscalização se
restringe à verificação sobre a procedência ou não dos créditos invocados pelo
contribuinte, sob as entradas escrituradas e comprovadas. Eventual erro na escrituração
ou apuração dos débitos, como alegado pelo contribuinte, deve ser objeto de inequívoca
comprovação.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
Se o frete pago em decorrência da aquisição de mercadorias para revenda integra o
custo de aquisição dessas mercadorias, a possibilidade de apropriação de eventual
crédito que venha a ser calculado sobre a aludida despesa de frete deve ser determinada
em função da também possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação ao
próprio bem transportado. Dito de outro modo, somente o frete pago nas aquisições de
insumos ou mercadorias passíveis de creditamento é que pode ser considerado para tal
fim.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Quando o §1° do art. 3° das Leis no. 10.637/2002 e no 10.833/2003 determina que os
créditos da não-cumulatividade sejam apurados sobre o valor dos bens e serviços
adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês, confina o cálculo de
créditos aos respectivos períodos de apuração, para que tanto a existência quanto a
Fl. 70421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734536/2012-72

natureza do crédito possam ser devidamente aferidas dentro do período específico de
geração.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS
O dispêndio com combustível utilizado em frota própria de veículos, para envio do
produto final aos clientes, não se enquadra no conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições para o PIS e a Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Conforme detalhado na planilha de análise de créditos de que trata o DOC. 54, os itens
para os quais o contribuinte calculou créditos não estão posicionados nos capítulos e
códigos da NCM especificados no referido inciso I do §3o do art. 8o da Lei no.
10.925/2004, estando correta a reclassificação adotada pela autoridade fiscal, com a
concessão do crédito presumido à alíquota de 35%, nos termos do inciso III do mesmo
§3o do art. 8o da Lei no. 10.925/2004.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECISÕES NÃO VINCULANTES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Em relação às decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF citadas pela impugnante com o intuito de demonstrar posição
daquele colegiado favorável à sua tese, cabe esclarecer que são ineficazes para
conformar o julgamento de primeira instância, porque não constituem normas
complementares de Direito Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN, aplicando-se
apenas aos casos concretos em que foram proferidas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Despacho Decisório (fls. 68814/68817) foi proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife/PE, que deferiu parcialmente o crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento da Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno, relativo ao 2o Trimestre de 2011,
formalizado no PER/DComp no 02031.83640.290711.1.1.11-6017, consoante quadro abaixo,
homologando até o limite do crédito reconhecido as declarações de compensação vinculadas.

A fundamentação das glosas de créditos consta no Relatório Fiscal (fls.
68766/68799), disponibilizado ao contribuinte em conjunto com o Despacho Decisório referido
acima. A requerente foi cientificada eletronicamente, em 15/05/2014, por decurso de prazo, do
Despacho Decisório, Relatório Fiscal e demais termos do processo, conforme Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 68825. Não obstante, apresentou sua Manifestação de Inconformidade
em 08/05/2014, conforme data aposta à folha primeira do documento recursal.
Conforme exposto no Relatório Fiscal (fls. 68766/68799), para verificação da
procedência do direito creditório solicitado, a autoridade fiscal analisou e comparou as seguintes
informações:
1 - Valores das rubricas de créditos utilizados nos DACON;
2 - Valores dos Pedidos de Ressarcimento;
Fl. 70422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734536/2012-72

3 - Legislação base para os créditos solicitados;
4 - Valores das memórias de cálculo dos créditos solicitados nos DACON
apresentados pelo contribuinte;
5 - Valores dos arquivos SEF/Sintegra, apresentados pelo contribuinte, e do
sistema ReceitanetBx (Sped Fiscal);
6 - Valores dos arquivos contábeis, obtidos no Sistema ReceitanetBx; e
7 - Informações sobre importações do sistema DW Aduaneiro e de pagamentos
feitos referentes a importações, no sistema Sinal.

Diante da análise de tais informações, a auditoria apresentou suas conclusões
demonstrando as glosas com relação aos seguintes itens:
(i)
Bens para revenda;
(ii)
Bens utilizados como insumos
(iii)
Despesas de Energia Elétrica;
(iv)
Devoluções de Vendas;
(v)
Outras Operações com Direito a Crédito (Reposições);
(vi)
Outros Créditos a Descontar, que se subdivide em:
 Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado (Depreciação)
 Importações
 Créditos Presumidos – Atividades Agroindustriais.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância (03/03/2021),
apresentando tempestivamente (01/04/2021) o Recurso Voluntário e documentos de fls. 69.628 a
70.415, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da decisão, o que fez com os seguintes
requerimentos:
a) conforme regra legal, seja determinada a distribuição por dependência, para
julgamento concomitante, do presente recurso, também com os Processos
Administrativos que tratam dos pedidos de compensação formalizados através
dos
PER/DCOMP
no
05250.80268.011111.1.1.10-4806
(e-processo
no
10480.734.539/2012-14), 23658.38936.030212.1.1.10-6067 (e-processo no
10480.734.540/2012-31), 02031.83640.290711.1.1.11-6017 (e-processo no
10480.734.536/2012-72), 30995.89214.011111.1.1.11-7356 (e-processo no
10480.734.538/2012-61), 29500.66313.030212.1.1.11-6914 (e-processo no
10480.734.537/2012-17), em virtude da intrínseca relação de causa e efeito
entre a decisão definitiva do processo de reconhecimento do crédito passível de
compensação;
b) ainda preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do Despacho
Decisório, em razão da sua obscuridade, pois não explicita de forma detalhada,
aplicável a cada trimestre de 2011, os motivos de glosa dos créditos de
Contribuição ao PIS e da COFINS, objeto dos PER/DCOMPs apresentados pela
RECORRENTE; mas apenas cita os motivos das glosas de forma genérica e
incluindo todo o período fiscalizado (abril/2011 a dezembro/2011), impedindo o
Fl. 70423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734536/2012-72

pleno exercício do direito de defesa da RECORRENTE, em desrespeito ao art.
5o, inciso LV, da Constituição Federal;
c) acaso não aceita a preliminar supra, o que apenas se admite a título de
argumentação, no mérito, seja julgada inteiramente procedente o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO e reconhecidos os créditos de COFINS não-
cumulativo
-
Mercado
Interno,
objeto
da
PER/DCOMP
no
02031.83640.290711.1.1.11-6017, referente ao 2o trimestre/2011, nos termos da
presente manifestação.
Após, através dos despachos de fls. 70.410 a 70.419, o processo foi encaminhado
para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre pedido de créditos de Contribuição ao PIS e da
COFINS informados nos Pedidos de Ressarcimento (PER) de no 32028.49908.130912.1.1.10-
0943,
05250.80268.011111.1.1.10-4806,
23658.38936.030212.1.1.10-
6067,
02031.83640.290711.1.1.11-6017,
30995.89214.011111.1.1.11-7356
e
29500.66313.030212.1.1.11-6914.
Consta em razões recursais que a Contribuinte tem por atividade industrial no
setor de alimentos, voltada à fabricação de frango, derivados de frango, rações e ovos, atuando
na cadeia produtiva no setor avícola, com processos desde a produção de rações, incubação de
pintos, produção de matrizes, criação de aves, abate, conservação de produto e distribuição.
Chama a atenção o argumento da defesa de que durante o procedimento de
fiscalização, enviou diversos documentos e fluxogramas à autoridade fiscal, para que esta
compreendesse com detalhes o desenvolvimento de suas atividades, tanto no que diz respeito ao
ciclo produtivo, quanto à extensão de suas atividades de venda dos produtos, centros de
distribuição, dentre outros. Todavia, tais elementos não foram trazidos aos autos pela
fiscalização, o que prejudica a análise do direito creditório.
A Recorrente trouxe em Recurso Voluntário o fluxograma e descrição das etapas
de seu processo produtivo, bem como abordou sobre a relevância, essencialidade e demais
critérios que argumenta atendidos para fazer jus ao direito creditório.
Igualmente é objeto deste litígio créditos presumidos originados de atividades
agroindustriais glosados pela Fiscalização, indicando a defesa que há erro na aplicação do
percentual sobre as aquisições dos insumos adquiridos, tendo em vista que o percentual do
crédito presumido deveria ser de 60% (sessenta por cento) e não de 35% (trinta e cinco) como foi
Fl. 70424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734536/2012-72

feito pela fiscalização, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Argumentou, ainda, que não
teria o Auditor Fiscal elencado quais produtos não fora aceito o percentual de 60% (sessenta por
cento) de crédito presumido, impedindo o direito de defesa da Recorrente.
Concluiu o ilustre julgador de primeira instância que
(i)
Consta relação, por mês, de todas as notas fiscais objeto das glosas de
crédito presumido sobre atividades agroindustriais com identificação da
data, número da nota, CFOP, NCM, descrição do produto, valor da nota,
alíquota utilizada pelo contribuinte, alíquota considerada pela fiscalização,
valores dos créditos deferidos, identificação dos fornecedores e motivo da
glosa, com base no Relatório Fiscal;
(ii)
Os itens para os quais calculou-se os créditos não estão posicionados nos
capítulos e códigos da NCM especificados no referido inciso I do §3o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, estando correta a reclassificação adotada
pela autoridade fiscal, com a concessão do crédito presumido à alíquota de
35%, nos termos do inciso III do mesmo §3o do art. 8o da Lei no.
10.925/2004.
Argumentou a defesa que o § 10 do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, determina
que o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos
utilizados nos produtos ali referidos e, com isso, deveria ter sido aplicada a alíquota de 60% de
crédito presumido sobre todas as aquisições dos insumos destinados à fabricação dos produtos,
de origem animal, elencados no inciso I do § 3o do art. 8o da mencionada Lei no 10.925/2004.
Portanto, temos neste litígio a controvérsia sobre o direito creditório originado
tanto da atividade agroindustrial, na forma prevista pela Lei no 10.925/2004, quanto sobre os
critérios incidentes sobre as despesas indicadas como insumos pela Contribuinte.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Diante dos esclarecimentos apresentados detalhadamente pela Recorrente em
razões recursais, corroborados por vasta documentação acostada aos autos, entendo que, em
respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na busca da verdade real
no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à defesa uma melhor análise pela
Unidade de Origem quanto ao crédito pleiteado.
Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos aos autos
pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade Preparadora sobre a participação dos
itens identificados como partes e peças indicadas como bens do ativo imobilizado utilizados no
processo produtivo da empresa, bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais
são aplicados e cujas manutenções são realizadas.

Fl. 70425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734536/2012-72

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o processo
produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas nos
Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004, comprovando os
requisitos para que faça jus ao respectivo crédito presumido, inclusive com
relação aqueles adotados pela Instrução Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu
processo produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra
Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma contribuição
quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados:
c.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o direito creditório
pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito presumido,
elaborando planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a
metodologia de cálculo adotada, com a respectiva fundamentação legal;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação
legal;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
Fl. 70426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734536/2012-72

e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 70427
DF CARF MF
Original